Tribunal: TJMT
Processo: 1030922-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030922-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Correção monetária. Índice aplicável. Excesso de execução. Provimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a aplicação do índice IGP-M para correção monetária e afastando alegação de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável ao débito judicial, considerando a controvérsia entre o IGP-M e o INPC como fator adequado para recomposição do valor da moeda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece o INPC como índice oficial e mais adequado para a correção de débitos judiciais, exceto se estipulado diversamente por convenção ou título judicial.

4. O uso do INPC reflete de forma mais fidedigna a desvalorização da moeda, afastando a aplicação do IGP-M nos casos em que inexiste previsão expressa em sentido contrário.

5. Demonstrado o excesso de execução no montante de R$ 7.357,42, reconhece-se a necessidade de sua correção, com a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

___________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017; TJMT, RAC 1007755-42.2018.8.11.0003, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000861-43.2006.8.11.0050), ajuizada contra o agravante por LUIZ SERGIO DEL GROSSI e ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, por entender que, “
a parte Impugnada realizou os cálculos utilizando o índice oficial IGPM, que é o índice utilizado para a atualização monetária em casos semelhantes. Portanto, não há qualquer erro na aplicação do índice de correção, estando os cálculos em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos
” (cf. Id. no 171399686 dos autos de origem).

O agravante sustenta que o índice de correção monetária IGP-M “
não é o índice usualmente empregado para a atualização monetária em casos semelhantes, tampouco é o mais adequado à questão em análise
”, de modo que, na verdade, “
desde agosto de 1.995, salvo disposição convencionada entre as partes quanto ao indexador a ser utilizado, o índice oficial e utilizado para a atualização monetária é o INPC do IBGE
”
.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja aplicado ao cálculo o índice de correção monetária INPC/IBGE, reconhecido o excesso de execução por parte dos Exequentes/agravados, no montante de R$ 7.357,42 e, por consequência, condenada a parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre a referida quantia cobrada em excesso
(cf. Id. no
249221177
).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 253451173).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelos agravados Luiz Sergio e Alexandre Del Grossi contra a agravante Fertilizantes Heringer S.A., com lastro nos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 5% sobre o valor da causa atualizado
.

A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, consistente no argumento de que estariam os exequentes utilizando índice indevido para correção monetária, a saber, o IGP-M, quando o índice adequado seria o INPC
.

A Magistrada singular assim solucionou o imbróglio:

“A impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa conferida ao executado na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de defesa típica e incidental ao procedimento, de modo que não constitui uma ação autônoma. Está prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil.

O artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, por seu turno, é taxativo e, por isso, não comporta interpretação extensiva. É a inteligência do referido dispositivo:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença

Da leitura do artigo em questão, observa-se uma limitação quanto às matérias de defesa, as quais não podem ser alegadas de forma extensa, devendo observar estrita obediência à norma supramencionada.

No que se refere ao mérito, constata-se que a única matéria arguida é relativa ao excesso do valor pretendido pela Requerente no cumprimento de sentença, sob o argumento que deveria ser aplicado o índice INPC em substituição ao IGPM.

No presente caso, os argumentos da parte Impugnante sobre a correção monetária, entendo que estes não merecem acolhimento. Isso porque, conforme constatado, a parte Impugnada realizou os cálculos utilizando o índice oficial IGPM, que é o índice utilizado para a atualização monetária em casos semelhantes. Portanto, não há qualquer erro na aplicação do índice de correção, estando os cálculos em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos.

Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte Executada, devendo o processo seguir com a devida apresentação dos valores corretos pela Exequente, contemplando a incidência da multa e os honorários previsto no art 523, § 1 do Código de Processo Civil apenas do saldo parcial
”
(cf. Id. no 171399689 dos autos de origem).

Direto ao ponto. Razão assiste à agravante.

A controvérsia recursal cinge-se somente quanto à escolha do índice de correção monetária a incidir sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, filio-me ao entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça e também o majoritário aplicado por este Sodalício de que o INPC/IBGE é o índice oficial e que melhor reflete a desvalorização da moeda, de modo que, quando não convencionado ou estipulado pelo título judicial que lastreia o débito, deve ser este o fator de correção aplicado.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)”.

Também é o entendimento deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO INVALIDEZ QUANTIFICADA EM 25% PARA CADA MEMBRO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO

- REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 – RAZOABILIDADE

– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM –IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊCIA DOS JUROS – TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. (...) O termo inicial incidência dos juros moratórios compreende a data da citação e o índice de correção a ser aplicado à espécie é o INPC (AgInt no REsp 1757675/PR).- (TJMT, RAC 1007755-42.2018.8.11.0003, rela. desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/04/2021)”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – ÍNDICE DE CORREÇÃO monetária PELO IGP-M – IMPOSSIBILIDADE – incidência A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 580/STJ) – JUROS a contar da CITAÇÃO VÁLIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda, não havendo que se falar em aplicação do IGPM. A correção monetária incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) assim como os juros de mora incidem a partir da citação válida (Art. 405 do CC). Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. (TJMT, RAC 1003192-05.2018.8.11.0003, rela. desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2020)”

Assim, de rigor a reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a aplicação do índice IGP-M como fator de correção monetária.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução no importe de R$ 7.357,42 e, por consequência, condeno os exequentes/agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor cobrado em excesso atualizado.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2o; 81,
caput
e 1.026, §2o, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025